Tribunal: TCU
Processo: 017.489/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito, aplicou-lhe multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de irregularidades na execução de convênio firmado com vistas a perfuração e a instalação de 8 poços tubulares com rede adutora e sistema de armazenamento em várias localidades rurais do município de Várzea (PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Waldemar Marinho Filho contra o Acórdão 1091/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito, aplicou-lhe multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por cinco anos, em razão de irregularidades no convênio 153/2003 (Siafi 501320), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a perfuração e a instalação de poços tubulares com rede adutora e sistema de armazenamento em localidades rurais do município de Várzea (PB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento a este recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1091/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.